Tribunal: CARF
Processo: 19515.720816/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 07/07/2017 a 31/12/2018
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF no 2).
VÍCIOS NO MPF. FALTA DE INTIMAÇÃO NO FIM DA INSTRUÇÃO. NULIDADES AFASTADAS.
Afasta-se as nulidades arguidas em razão do comando das seguintes Súmulas do CARF: Súmula CARF no 46: o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 171: irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO. MULTA ISOLADA EM DOBRO. SÚMULA CARF No 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720816/2019-08
ACÓRDÃO
2101-003.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PALAZZO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 07/07/2017 a 31/12/2018
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei (Súmula CARF no 2).
VÍCIOS NO MPF. FALTA DE INTIMAÇÃO NO FIM DA INSTRUÇÃO. NULIDADES
AFASTADAS.
Afasta-se as nulidades arguidas em razão do comando das seguintes
Súmulas do CARF: Súmula CARF no 46: o lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o
Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Súmula CARF no 171: irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO
ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada
com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação
tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado
nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de
compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos
termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720816/2019-08
2
STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
vedação que
se
aplica
inclusive
às
hipóteses de
reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO. MULTA ISOLADA EM DOBRO.
SÚMULA CARF No 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à
desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada; e na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 7 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720816/2019-08
3
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa PALAZZO DISTRIBUIDORA
DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA contra decisão de primeira instância que julgou improcedente sua
impugnação ao Auto de Infração lavrado pela Receita Federal do Brasil.
O Auto de Infração em questão aplicou multa isolada regulamentar de 150% no
valor total de R$ 2.090.344,54, com fundamento no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212/91, por
compensação indevida com falsidade de declaração em Guias de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP), relativa aos períodos de novembro de 2015, dezembro de
2015 e janeiro de 2016 a dezembro de 2016.
Conforme apurado no Termo de Verificação Fiscal, a recorrente obteve decisão
liminar, posteriormente confirmada em sentença e acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, que lhe concedeu o direito de suspender o recolhimento da contribuição previdenciária
patronal incidente sobre a folha de salários dos empregados, especificamente sobre verbas pagas
a título de aviso prévio indenizado, quinze dias de afastamento anteriores à concessão de auxílio-
doença e terço constitucional de férias.
Entretanto, por não haver trânsito em julgado da decisão favorável, a fiscalização
entendeu que as compensações realizadas pela empresa foram indevidas, aplicando a multa
regulamentar prevista no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212/91, por considerar caracterizada a
falsidade de declaração em GFIP.
Em sua impugnação, a recorrente alegou a existência de vícios formais no
procedimento fiscal, sustentando o descumprimento das formalidades relativas aos Termos de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), especialmente quanto à ausência de ciência adequada
do TDPF-Fiscalização e da falta de código de acesso para verificação da validade do procedimento.
No mérito, contestou a aplicação da multa de 150%, argumentando pela
inexistência de dolo, uma vez que as compensações se referiam a créditos reais e existentes,
reconhecidos por decisão judicial, ainda que não transitada em julgado. Sustentou que a legislação
previdenciária reconhece que diversas verbas de caráter indenizatório não integram o salário de
contribuição, conforme previsto no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91.
Subsidiariamente, alegou o caráter confiscatório da multa aplicada, invocando o
princípio constitucional da vedação ao confisco previsto no artigo 150, inciso IV, da Constituição
Federal, bem como a inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o lançamento fiscal. O julgador de primeira instância concluiu que não houve vícios
formais no procedimento, esclarecendo que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo quando o Fisco dispuser de elementos suficientes para a constituição
do crédito tributário, conforme Súmula CARF no 46.
Quanto ao mérito, a primeira instância entendeu que a empresa agiu com dolo ao
realizar compensações sem observar as vedações legais, especialmente o disposto no artigo 170-A
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720816/2019-08
4
do Código Tributário Nacional, que veda a compensação mediante aproveitamento de tributo
objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado da respectiva decisão. Ademais,
verificou que a recorrente não procedeu à prévia habilitação do crédito junto à Delegacia da
Receita Federal do Brasil, conforme exigido pelo artigo 100 da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017.
Por fim, afastou a alegação de inconstitucionalidade da multa, fundamentando-se
no artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, que veda aos órgãos de julgamento administrativo o
afastamento da aplicação de dispositivos legais por razões de inconstitucionalidade, salvo nas
hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo.
Destaca-se a ementa do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 07/07/2017 a 31/12/2018
LANÇAMENTO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula CARF n° 46)
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA AÇÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM GFIP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos valores compensados devido à inobservância das
condições estabelecidas na legislação tributária e previdenciária, consubstanciada
na falta de certeza e liquidez dos créditos declarados para compensação de
contribuição previdenciária em GFIP.
COMPENSAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. HABILITAÇÃO PRÉVIA.
Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a
declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente depois de
prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou
pela Delegacia Especial da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo.
MULTA REGULAMENTAR. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, comprovada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, aplica-se a multa de 150% sobre o valor total do
débito indevidamente compensado.
Inconformada com a decisão, a empresa interpôs o presente recurso voluntário,
reiterando os argumentos apresentados na impugnação e requerendo a reforma da decisão para
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720816/2019-08
5
que seja declarada a nulidade do auto de infração ou, subsidiariamente, o cancelamento da multa
aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Isso porque a recorrente sustentou que a multa aplicada seria desproporcional e
confiscatória. Ocorre que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo dos
argumentos relativos à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa aplicada.
2. Preliminares
O recorrente alega nulidade dos lançamentos de ofício em questão porque o
procedimento fiscal instaurado padeceria de dois vícios formais prescritos na legislação de
regência, quais sejam: não foi cientificada do encerramento da diligência e também não foi
intimada do Termo de Início de Procedimento Fiscal, vindo a tomar conhecimento da emissão do
TDPF – Fiscalização posteriormente.
Sem razão a recorrente. O CARF editou as súmulas no 46 e 171, que afastam a
nulidade do lançamento nas hipóteses de ausência de intimação do sujeito passivo antes do
lançamento e de eventuais irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF.
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720816/2019-08
6
Portanto, rejeita-se a preliminar.
3. Mérito
A recorrente defende a legalidade das compensações realizadas, argumentando
que as efetuou com base no artigo 66 da Lei no 8.383/91, aplicável ao regime de lançamento por
homologação, e que os artigos 170 e 170-A do CTN seriam inaplicáveis ao caso.
Antes de tudo, cumpre esclarecer que o Processo no 0006469-17.2016.4.03.6100 foi
distribuído em 21/03/2016 à 2a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo/SP. A ação transitou
em julgado em 20/03/2023. Registra-se que as compensações foram realizadas entre março de
2016 e janeiro de 2017.
Com efeito, o artigo 170-A do CTN é expresso no sentido de que “é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.
O STJ, inclusive, fixou, em 02/09/2010, tese no seguinte que o art. 170-A do CTN é
aplicável aos casos em que há superveniente reconhecimento da ilegalidade do tributo:
Tema Repetitivo no 346
Tese fixada: Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
Registra-se que as decisões judiciais proferidas nos processos judiciais na qual a
recorrente é parte não afastaram o art. 170-A do CTN, pelo contrário, reforçaram sua aplicação,
como destacado acima.
Assim, é correto o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que o
“reconhecimento da inconstitucionalidade do tributo, o contribuinte precisa aguardar o trânsito
em julgado da ação na qual é parte, para que possa proceder à compensação”.
Por fim, deve-se esclarecer, ainda, a título informativo, que quando se diz que a
compensação no âmbito do lançamento por homologação, autorizada pelo art. 66 da Lei no
8.383/91, independe de autorização administrativa ou judicial, está-se referindo à possibilidade de
praticar os atos de compensação, registrando na contabilidade da empresa e comunicando ao
Fisco no campo próprio das DCTFs ou GFIPs, o que pressupõe a certeza, ou seja, que não haja
dúvida quanto à inexigibilidade do que foi pago.
Quer dizer, a desnecessidade de provimento administrativo ou judicial autorizador
da compensação não significa que seja desnecessário o reconhecimento judicial, por meio de
decisão transitada em julgado, de que o tributo é indevido quando isto decorra de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivo da legislação tributária.
Quanto a multa aplicada, o entendimento do CARF se encontra sumulado:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720816/2019-08
7
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Por fim, cumpre destacar trecho do Despacho Decisório:
7. No caso vertente, há: a) inexistência de certeza do crédito, diante da
inexistência do trânsito em julgado, embora seja alta a probabilidade do crédito
alegado ser reconhecido em juízo, em razão da história do processo até o atual
momento; b) incerteza quanto à sua liquidez, porquanto o sujeito passivo, mesmo
após 03 (três) intimações sucessivas, não demonstrou como efetuou os cálculos
para compor sua compensação mensal.
8. Diante da inércia do contribuinte em atender às intimações fiscais, e da
inexistência do trânsito em julgado, a fiscalização entende que a compensação é
indevida. Ressalte-se, para esse efeito, que através do TIF de 14/08/19 a
fiscalização solicitou certidão de objeto e pé da referida ação judicial, mas até o
presente momento o contribuinte não a prestou. Além disso, os créditos que o
contribuinte obteve reconhecimento até então no Poder Judiciário são relativos
tão somente à contribuição patronal incidente sobre folha de salários dos
empregados, relativamente a aviso prévio indenizado, 15 dias de afastamento
anteriores à concessão de auxíliodoença e terço constitucional de férias. A
natureza desses créditos leva a crer que, mesmo que considerados na
integralidade, e que pudessem ser utilizados sem trânsito em julgado,
dificilmente atingiriam os valores compensados pelo contribuinte, que se
aproximam de R$1,3 milhão, ainda que se refiram a indébitos de 05 anos (2011
a 2015).
Sem razão, portanto, a recorrente.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa
aplicada; na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 414
DF CARF MF
Original